Tribunal: TJES
Processo: 0012787-31.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012787-31.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIO HENRIQUE DA SILVA DETTMAN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0012787-31.2020.8.08.0012

APELANTE: FLAVIO HENRIQUE DA SILVA DETTMAN

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FLÁVIO HENRIQUE DA SILVA DETTMAN

em face da r. Sentença de folhas 157/167, prolatada pelo

Juízo da
3ª Vara Criminal de Cariacica/ES
,
que considerou o apelante como incurso nas sanções do
art
igo
157,
§
2º, inciso II
e §2º-A, inciso I do Código Penal
e art
igo
2
44-B da Lei 8.069/90
, a uma pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Em suas razões, sustenta o apelante a possibilidade de
redimensionamento da pena imposta
, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação de atenuante em fração superior a estabelecida.

As pretensões merecem prosperar
em parte
.

De acordo com a denúncia, no dia 18 de dezembro de 2020, por volta das 16 horas, na Avenida Edgar Gonçalves, no bairro Campo Grande, em Cariacica/ES, Flávio Henrique, acompanhado de um adolescente, e mediante violência e grave ameaça, subtraíram um veículo da vítima Edirlan Pereira da Silva.

No evento, o adolescente, acompanhado do apelante, se aproximou da vítima e, manuseando um revólver, anunciou o assalto. Posteriormente, Flávio Henrique assumiu a direção do veículo e, acompanhado do menor, evadiram-se com o automóvel da vítima.

Ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que a
materialidade
dos crimes está comprovada por meio do auto de apreensão de folha 24 e boletim de folhas 25/30. A
autoria
, por sua vez, restou indene de dúvidas, em razão de toda
prova oral colhida em juízo
, sob o crivo do contraditório, especialmente pela
confissão
de Flávio Henrique.

Quanto à pretendida fixação da pena-base no mínimo legal, assinalo que inobstante a fundamentação inidônea utilizada pelo magistrado, o concurso de agentes (não utilizado na terceira fase da dosimetria), além dos os vários antecedentes criminais do apelante, reincidente em prática de crimes específicos,
autorizam a fixação da pena-base em 2 anos acima do mínimo legal para o crime de roubo e 4 meses para o crime de corrupção de menores
. Nesse sentido:

A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o juízo competente eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do crime praticado.
(EDcl no AgRg no HC n. 753.304/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Pelas razões expostas,
mantém-se as penas-base nos patamares alcançados em sentença.

Quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea em maior grau, assinalo que é
jurisprudência pacífica
dos tribunais superiores que
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6
(um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017) (AgRg no AREsp n. 1.833.969/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/5/2021).

Não tendo sido verificada nenhuma circunstância apta a autorizar a aplicação da atenuante em fração inferior,
reformo as penas intermediárias
dos crimes de roubo e corrupção de menores, fixando-as em
5 anos de reclusão e 50 dias-multa e 1 ano de reclusão
, respectivamente.

Na terceira fase, quanto ao crime de roubo, presente a causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal (ponto incontroverso), razão pela qual adoto a fração estabelecida na origem e fixo a pena
definitiva
do crime em
8 anos e 4 meses de reclusão e 100 dias-multa
.

Na terceira fase, quanto ao crime de corrupção de menores, inexistentes causas de aumento ou diminuição, a pena de
1 ano de reclusão
torna-se
definitiva
.

Procedendo-se ao cúmulo material mais benéfico, somo as reprimendas impostas e fixo a pena TOTAL do apelante em
9 anos e 4 meses de reclusão e 100 dias-multa
.

Mantenho o regime
fechado
para início de cumprimento de pena.

Incabível a substituição de pena e a aplicação de detração penal
, nos moldes dispostos em sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
dar parcial provimento
para fixar a pena do apelante em
9 anos e 4 meses de reclusão e 100 dias-multa
.

É o voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUB
O MAJORADO
.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA NA FRAÇÃO DE 1/6
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o juízo competente eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do crime praticado. Precedentes.

2.
D
eve ser adotada a fração paradigma de 1/6
(um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.